Tribunal: CARF
Processo: 10850.721614/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721614/2014-85
ACÓRDÃO
2302-004.293 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo quando não houver
amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial
transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se
evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte. A compensação
tributária somente é admitida para crédito imbuído dos atributos de
certeza e liquidez.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo comprovar a liquidez e a certeza do seu direito
creditório utilizado no procedimento de compensação de contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.293 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721614/2014-85
2
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 01-32.446 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/BEL, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram a Manifestação de Inconformidade procedente em parte e reconheceram em
parte o direito creditório.
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos e o
processo (e-fls. 148-157):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 72/81, em face do Despacho
Decisório no 004/2014, fls. 43/48, que considerou indevidas as compensações
realizadas em GFIP referentes às competências 07/2012 a 13/2012 e 01/2013 e
13/20013 e determinou o retorno dos créditos tributários respectivos “à condição
de exigíveis nos sistemas de controle da RFB”.
A Peça Fiscal, fls. 43/48, informa que o Contribuinte foi intimado para detalhar a
origem dos créditos utilizados nas compensações realizadas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social): “Findo o prazo
estipulado nas citadas notificações, o contribuinte não apresentou devidamente,
os detalhamentos das compensações declaradas que justificasse a origem dos
créditos utilizados”.
Em resposta a reiteração da intimação o Interessado informou que:
“Os valores compensados pelo município, referem-se a créditos advindos de
valores sobre verbas de natureza indenizatória, como horas extras, férias
indenizadas e terço constitucional de férias”.
Apresentou também um Parecer produzido pelo Escritório de Advocacia Nunes
Amaral Advogados.
Após analisar os documentos apresentados o Setor Fiscal conclui:
- As compensações efetuadas não foram decorrentes de ação judicial;
- Não foi apresentada Memória de cálculo dos valores compensados nas
competências 07/2012 a 01/2013 e 13/2013, através de demonstrativo de
apuração dos créditos compensados, fornecido em meio digital e em papel,
assinado por representante legal, em que constassem as competências e os
valores originários, por verba, com explicações sobre os critérios de atualização.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.293 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721614/2014-85
3
- Apesar do alegado em fls. 12, o contribuinte não comprovou a origem das
compensações, pois não foram apresentadas as Folhas de pagamento mensais,
comprovando os referidos créditos, tampouco, foram contabilizados, por verba e
competência, os valores efetivamente pagos.
- No documento de fls. 20/23, denominado “Detalhamento do Crédito
Compensado – Verbas indenizatórias”, o contribuinte apenas demonstrou as
compensações realizadas de 10/2012 a 01/2013, no valor de R$ 75.223,40, não
informando a que verbas se referiam e de que forma foram apurados os créditos
relativos às competências de 07/2012, 08/2012, 09/2012 e 13/2013, no valor de
R$ 49.289,66.
As compensações referentes às competências 07/2012 a 13/2013 foram
consideradas indevidas, pois:
a) “Não se originaram de créditos utilizados em razão de pagamentos ou
recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput do
artigo 89 da Lei n o 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no 11.941/2009”;
b) “Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou
por Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar
as citadas compensações de forma antecipada”.
(...)
Diante do Despacho Decisório que considerou indevidas as compensações
realizadas nas competências 07/2012 a 13/2013, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade sustentando, em síntese, que os créditos decorrem de valores indevidamente
recolhidos a título de Contribuição Previdenciária incidente sobre verbas de natureza
indenizatória. Anexa memória de cálculo dos valores compensados nas competências de 10/2012,
11/2012, 13o Salário/2012, 12/2012 e 01/2013 e folhas de pagamentos mensais.
Em julgamento, a DRJ reconheceu em parte o direito creditório, para restabelecer a
compensação relativa à competência 13/2013 no valor de R$ 3.003,46, mantendo as demais
glosas.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário sustentando,
em síntese, o caráter indenizatório das verbas incidentes sobre horas extras, férias indenizadas e o
terço constitucional de férias. Discorre sobre a jurisprudência pacificada pelos Tribunais
Superiores sobre o tema, sobre o alargamento do conceito de salário feito pela Lei n o 8.212/91,
bem como sobre a possibilidade de compensação e a inaplicabilidade do art. 170-A, do CTN.
Menciona o prequestionamento para recurso destinado à Câmara Superior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.293 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721614/2014-85
4

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos decorre de compensações realizadas em GFIP
que foram consideradas indevidas e, portanto, não foram homologadas.
O Recorrente sustenta ter o direito de compensar os valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, horas extras e férias, em face da
não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório.
No tocante a incidência da contribuição previdenciária sobre as horas extras a
matéria foi julgada pelo STJ na sistemática de Recursos Repetitivos - Tema 687, e, portanto, já
restou superada conforme a seguinte ementa:
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.
(REsp 1358282/SP, Relator: HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado em
23/04/2014)
Quanto a incidência da contribuição previdenciária sobre férias, o Recorrente, com
base na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp
1322945/DF, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, alega que o valor pago à título de
férias não deve compor a base de cálculo de contribuição previdenciária, pois tal verba não tem
caráter retributivo.
Ocorre que tal posicionamento não mais prevalece, pois, ainda que o STJ tenha em
decidido que a contribuição previdenciária patronal não incidiria sobre férias, o Supremo Tribunal
Federal – STF, no julgamento do RE 1.072.485, sob o regime de repercussão geral - Tema 985,
alterou o entendimento decidindo pela natureza remuneratória da verba.
Relativamente ao adicional de 1/3 de férias pagas aos empregados, o STF, também
no julgamento do RE 1.072.485, decidiu pela natureza remuneratória da verba. Portanto, o
adicional de 1/3 de férias compõe o salário de contribuição, nos termos dos arts. 22 e 28 da Lei
8.212/1991 e do § 4o do art. 214 do Decreto no 3.048/99.
No referido julgamento, o STF decidiu que a contribuição previdenciária das
empresas será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/9/2020, data da
publicação da ata do julgamento do mérito do RE 1.072.485, bem como as contribuições já pagas
e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão devolvidas pela União.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.293 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721614/2014-85
5
Dessa decisão a União apresentou embargos de declaração requerendo a
modulação dos efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a
contribuição sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, após a prolação do acórdão de mérito, a Associação Brasileira da
Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, requereu a suspensão nacional de
todos os processos sobre a matéria, por existir nos autos os referidos embargos de declaração
visando à modulação dos efeitos da decisão, ao passo que os Tribunais Regionais Federais vinham
aplicando, de forma ampla, o Tema 985.
Em 16/04/2024, foi dado provimento parcial, por maioria, aos embargos de
declaração opostos “para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. O acórdão foi publicado em 19/09/2024.
E, em 15/10/2024, foram opostos novos embargos pela União, com vista dos autos
à Procuradoria-Geral da República em 07/01/2025.
Em sessão virtual realizada de 1o a 8 de agosto de 2025, o STF, por decisão
unânime, concluiu o julgamento do RE 1.072.485 mantendo como marco temporal a data de
publicação da ata de julgamento do mérito.
Diante deste cenário, a contribuição previdenciária das empresas sobre o terço
constitucional de férias somente será exigida a partir de 15/9/2020, ou seja, a Fazenda Nacional
não pode cobrar a contribuição previdenciária sobre o terço de férias de forma retroativa a tal
data.
No caso concreto, considerando que o Auto de Infração em exame abrange o
período de 01/07/2012 a 31/12/2013, período notadamente anterior a data da exigência
estabelecida pelo STF, em tese, a compensação realizada pela Recorrente poderia ser
homologada. Contudo, como observado pela decisão de piso não há prova nos autos da liquidez
do crédito.
Assim consta na decisão:
(...)
Ao examinar os documentos carreados aos autos por ocasião da Impugnação,
constata-se a insuficiência de provas para lastrear as informações contidas na
tabela demonstrativa dos eventuais créditos compensados, principalmente
porque a relação de crédito é segregada por verbas e as provas, quando
apresentadas, são resumidas e parciais. Assim, não é possível constatar a liquidez
desses créditos, por exemplo, sem a folha de pagamento detalhada,
acompanhada dos respectivos registros contábeis, GPS, GFIP correlatas e de um
histórico da utilização dos créditos decorrente de férias indenizadas e do
respectivo
adicional
constitucional. Portanto, mantém-se
a
glosa
das
compensações realizadas, já que o Interessado não se esforçou para produzir
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.293 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721614/2014-85
6
provas da liquidez do crédito utilizado. Não é demais lembrar que na seara
processual as provas são produzidas para afetar a livre convicção motivada dos
julgadores.
Em seu recurso, a Recorrente sustenta que “Todos esses documentos citados no v.
Acórdão são facilmente supridos, pelo resumo da folha de pagamento” anexado a petição inicial.
Não procede tal entendimento, pois a compensação por iniciativa do
contribuinte exige, necessariamente, a comprovação da existência e liquidez do crédito. Para
tanto, deve apresentar documentos como guias de recolhimento, caso contrário a compensação
não pode ser efetivada.
Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito
passivo, ora Recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a
demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica na condição de
credor do Fisco e, desse modo, legitimar o encontro de contas entre débito e crédito por meio da
compensação tributária.
Desta forma e, considerando que a decisão recorrida referiu a insuficiência de
provas da liquidez do crédito e não tendo o Recorrente juntado aos autos nenhum elemento de
prova adicional, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 298
DF CARF MF
Original